Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701894-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Terrafertil Ltda. ME. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0725632-85.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos bens indicados pelo Exequente, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente de penhora dos imóveis indicados nos IDs 178451435, 178451438, 178451440, 178451442, 178452545 e 178452547, a seguir discriminados: Matrícula n.o 1.094 do 1o Registro de Imóveis de Cristalina/GO e imóveis de matrículas no 829, no 830 e no 831 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO, de propriedade da executada Agropecuária Terrafertil LTDA - CPF/CNPJ: 33.476.987/0001-74. Constam averbados na matrícula n.o 1.094 do 1o Registro de Imóveis de Cristalina/GO diversas hipotecas, contratos de arrendamento e protestos de ações ajuizadas. Na matrícula no 831 do Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO constam registradas diversas hipotecas. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Após, avalie-se o bem, expedindo-se o necessário. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído.” Em síntese, a Agravante afirma que a Execução se deu de forma gravosa e onerosa, pois foi deferida a penhora de 3 (três) imóveis para satisfazer a obrigação que perfaz apenas R$ 228.088,22 (duzentos e vinte e oito mil, oitenta e oito reais e vinte e dois centavos). Sustenta que, nos termos do art. 805 do CPC, deve-se buscar uma tutela jurisdicional eficaz em favor do credor e, ao mesmo tempo, preservar a dignidade da parte executada e de seus familiares. Destaca que a penhora dos referidos imóveis violou o princípio da menor onerosidade. Tece considerações acerca do princípio da preservação da empresa e argumenta que as penhoras ora impugnadas a prejudicará. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para afastar a penhora dos imóveis de propriedade da Agravante. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 55091709 e ID. 55091710. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Ocorre que o Agravante impugna a penhora dos imóveis de sua propriedade, sob a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade. No entanto, que as questões aqui suscitadas não foram objeto de análise pela r. decisão agravada. No caso, a r. decisão agravada, acolhendo o pedido do Exequente, determinou a penhora dos imóveis de Matrícula n.o 1.094 do 1o Registro de Imóveis de Cristalina/GO e imóveis de Matrículas no 829, no 830 e no 831 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO, de propriedade da executada Agropecuária Terrafertil LTDA - CPF/CNPJ: 33.476.987/0001-74. A Executada, por sua vez, deixou de impugnar a decisão que deferiu a penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre acrescentar que a decisão que determinou a penhora do faturamento mensal da Agravante não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a intimação para impugnar a penhora ocorre após sua formalização (art. 841 do CPC), o que foi perfeitamente observado no caso dos autos, conforme certidão Id. 1803129971. Confira-se: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora